Tribunal: CARF
Processo: 16327.001739/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001739/2004-28
ACÓRDÃO
9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NORTEL NETWORKS TELECOMUNICACOES DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL – CONHECIMENTO – DESSEMELHANÇA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma possuem dessemelhança fática
a suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência jurisprudencial a
ser dirimida. No caso, o recorrido corresponde a lançamento decorrente,
em cujo processo principal já se afastou definitivamente a multa agravada,
enquanto o paradigma trata de processo com exigência principal. Ademais,
para a posição adotada pelo paradigma, colaborou a informação do
contribuinte de ter extraviado documentos fiscais, os quais foram
comprovados pela autoridade fiscal como inexistentes; já, no recorrido,
não há circunstância fática equivalente a sustentar o agravamento da
multa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 7453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
2
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-006.013, na sessão de 16 de
novembro de 2021, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar as arguições de
nulidade do Auto de Infração. Vencido o Conselheiro André Severo Chaves
(relator) que dava provimento à nulidade do auto de infração em decorrência de
erro na identificação do fato gerador da obrigação tributária. Por unanimidade de
votos, afastar as arguições de nulidade do auto de infração em decorrência de
suposto desvio de conduta durante a realização do procedimento fiscal, rejeitar a
arguição de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para i)
excluir do lançamento os valores apontados pelo Relator em seu voto relativos à
omissão de receitas por diferenças de estoque; ii) afastar o agravamento da multa
de ofício e iii) negar provimento ao recurso relativamente à exigência de juros
sobre a multa de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 1999, 2000
DIFERENÇAS DE ESTOQUE. OMISSÃO DE RECEITAS. HIPÓTESE DE LANÇAMENTO
DO IPI. DATA DO BALANÇO PATRIMONIAL.
No caso, as diferenças de estoque resultantes do cotejamento entre os estoques
físicos e os estoques apurados de acordo com os registros contábeis e fiscais
foram constatadas em 31/12/1999 e 31/12/2000.
De acordo com a legislação de regência, nesta data ocorreu a hipótese de omissão
de receitas e, consequentemente, o fato jurídico tributário que deu azo ao
lançamento de ofício de IPI.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS DE ESTOQUES. OMISSÃO DO REGISTRO DE
SAÍDAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Fl. 7454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
3
Exclui-se parte da autuação relativa à omissão de saídas de mercadorias quando
se comprova que, após a realização de diligência com base na nova
documentação apresentada pela empresa houve a redução da omissão, ou houve
alteração no fundamento jurídico da autuação, que provoca sua inviabilidade.
O litígio decorreu de lançamento reflexo de IPI, em face de apuração de omissão de
receitas, a partir de diferenças apuradas em inventário final, nos autos do processo administrativo
no 16327.001714/2004-24. A autoridade julgadora de 1a instância, depois de converter o
julgamento da impugnação em diligência, cancelou parte do lançamento e submeteu esta
exoneração a reexame necessário (e-fls. 465/473). O Colegiado a quo, por sua vez, negou
provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar
outras parcelas do crédito tributário e afastar o agravamento da penalidade (e-fls. 6990/7023).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 31/12/2021 (e-fl. 7024) e em
19/01/2022 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 7025/7033 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
7045/7050, do qual se extrai:
O recurso especial da Fazenda Nacional questionou o entendimento adotado pelo
Acórdão no 1401-006.013 e defendeu a existência de divergência jurisprudencial,
no âmbito do CARF, a respeito da aplicação da multa de ofício agravada prevista
no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996.
Aduziu a recorrente (todos os destaques constam do original):
[...]
Relata a PGFN que o acórdão recorrido afastou o agravamento da multa de ofício,
reduzindo-a ao patamar de 75%, por entender que o atendimento parcial às
intimações fiscais não caracteriza o não atendimento mencionado no § 2o do art.
44 da Lei no 9.430/1996.
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria entrado em divergência com o
Acórdão no 9101-002.997, proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), que, apreciando caso semelhante ao do presente
processo (agravamento da multa de ofício no caso de o contribuinte não
apresentar todos os documentos e/ou esclarecimentos solicitados pela
Fiscalização), considerou suficiente para o agravamento da multa o fato de o
contribuinte ter sido omisso em resposta às intimações.
Segundo a recorrente, o acórdão paradigma teria observado o critério objetivo
previsto na lei (não atendimento da intimação fiscal, ainda que parcial),
diversamente da decisão recorrida, que adotou como pressuposto para a
aplicação da multa agravada o não atendimento total e completo. A ementa do
acórdão paradigma foi integralmente reproduzida no recurso especial.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-se à
análise de sua admissibilidade.
Fl. 7455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
4
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor do Acórdão paradigma no 9101-
002.997 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na internet
(www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que a decisão
não foi reformada até a data da interposição do recurso especial pela PGFN,
restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto no § 15 do art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, verifica-se que esta
restou devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
O acórdão recorrido efetivamente manteve o afastamento da multa agravada
com base no entendimento de que a apresentação de informações incorretas “do
ponto de vista da fiscalização” ou mesmo a resposta contendo alegação de que
não foi possível cumprir determinado item solicitado “configuram o regular
atendimento às intimações da fiscalização, posto que importam no cumprimento
do ônus processual de atender às solicitações fiscais”. Assim, nesta hipótese,
inexistiria “infração a caracterizar a possiblidade de agravamento da multa”.
Já o Acórdão no 9101-002.997, paradigma apontado pela recorrente, contesta
expressamente a interpretação restritiva do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996
por entender que ela faz com que “o atendimento de algum item de uma
intimação contendo vários itens tenha o mesmo tratamento do atendimento de
todos os itens”. Conclui então o paradigma que, “se um dos itens do texto da
intimação não foi contemplado, há o descumprimento de uma exigência, o que dá
ensejo ao agravamento da multa de ofício”.
Sendo assim, verifica-se que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma a respeito da
aplicação da multa de ofício agravada nos casos em que os contribuintes atendem
apenas parcialmente as solicitações contidas nas intimações fiscais.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, para que seja rediscutida a matéria “cabimento do agravamento da
multa de ofício nos casos de atendimento parcial das intimações fiscais”.
(destaques do original)
A PGFN afirma o cabimento do recurso especial reportando excertos do recorrido e
do paradigma e concluindo:
Como se vê, é manifesta a identidade (ou similitude) fática entre as situações
analisadas no acórdão recorrido e no paradigma.
Todos os acórdãos confrontados tratam do agravamento da multa de ofício
previsto no art. 44, §2°, da Lei n° 9.430, de 1996 em casos nos quais o
contribuinte interessado não apresentou todos os documentos e/ou
esclarecimentos solicitados.
Fl. 7456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
5
Não há nos acórdãos confrontados nenhuma peculiaridade fática ou mesmo a
aplicação de disciplina jurídica específica apta a afastar as conclusões a que
chegaram os órgãos julgadores. É o que ficou evidenciado inclusive pelas
passagens já transcritas da decisão recorrida e pelos trechos adiante colacionado
do acórdão paradigma.
Nada obstante a identidade fática dos casos confrontados, os Colegiados
adotaram entendimento jurídico divergente.
Quanto à matéria, o Colegiado a quo entendeu que é inaplicável a multa em casos
como o presente, no qual houve atendimento parcial às intimações.
Outro, contudo, foi o posicionamento do paradigma. Para aclarar a divergência
jurisprudência suscitada, cumpre destacar excertos do voto condutor referido
julgado:
[...]
Cotejando o acórdão recorrido juntamente com o acórdão trazido à divergência,
verifica-se, de plano, a semelhança das questões fáticas ali envolvidas.
No caso debatido no paradigma, assim como na hipótese dos presentes autos, o
contribuinte atendeu às intimações formuladas pelo Fisco, apresentando em
parte os documentos e/ou esclarecimentos solicitados.
O acórdão paradigma considerou suficiente para o agravamento da multa o fato
objetivo de o contribuinte ter sido omisso em resposta às intimações. Não
exigiram, como pressuposto para a aplicação da penalidade, que o não
atendimento fosse total e completo.
Dessa forma, enquanto o acórdão recorrido decidiu por reduzir a multa de ofício
para 75%, mesmo restando configurada a inobservância pelo Contribuinte de
intimação fiscal, o acórdão paradigma adota solução diversa, qual seja, a
manutenção do agravamento da multa ante o descumprimento da intimação
fiscal, ainda que parcial.
Em suma, enquanto o acórdão recorrido decidiu por reduzir a multa de ofício para
75%, mesmo restando configurada a inobservância pelo Contribuinte de
intimação fiscal, adotando critérios subjetivos (resposta incompleta ou diferente
daquela desejada pela autoridade fiscal) não previstos na lei, o acórdão
paradigma adota solução diversa, qual seja, a manutenção do agravamento da
multa ante o descumprimento da intimação fiscal, devido ao critério objetivo
previsto na lei (não atendimento, ainda que parcial).
Evidenciada, portanto, a divergência jurisprudencial quanto à interpretação e
aplicação do parágrafo 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Nesse contexto, é cristalina a demonstração de divergência acerca do disposto no
art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96.
No mérito, aduz que:
Fl. 7457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
6
Quanto à majoração da multa pelo não atendimento à intimação, é preciso
mencionar, inicialmente, que a legislação põe à disposição da Fiscalização uma
série de instrumentos para que se possa chegar à verdade dos fatos e,
conseqüentemente, aferir o valor tributável ou compensável.
Caso a fiscalização, por conta das circunstâncias do caso concreto, opte por buscá-
las diretamente com o contribuinte e, para tanto, expeça as intimações
pertinentes, não pode o contribuinte furtar-se em cumpri-las, sob pena de sanção
legal. DF
No caso em tela, a sanção está expressamente prevista no § 2o do Art. 44 da Lei
no 9.430/96, verbis:
"Art. 44(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)"
A natureza punitiva dessas normas é flagrante e objetiva, não constando em seu
conteúdo qualquer consideração acerca do resultado provocado pelo
descumprimento do dever do sujeito passivo de colaborar com a Administração
Tributária. O antecedente da norma contempla apenas a hipótese de o
contribuinte não atender, no prazo marcado, a intimação para prestar
esclarecimentos ou apresentar a documentação requerida, fato este suficiente
para autorizar o agravamento da sanção.
De acordo com a lei, portanto, o critério para o agravamento da multa não é
subjetivo, mas de ordem objetiva.
Da leitura da norma verifica-se que a multa é devida independentemente de
comprovação por parte de fisco acerca de efetivo embaraço causado à
administração tributária em razão da contumácia do sujeito passivo. Não atendida
a intimação, presume-se o embaraço à fiscalização. A simples falta de
atendimento, o desprezo à administração tributária, é fato gerador da multa.
Desconsiderar o agravamento da multa, no presente caso, importa em violação ao
art. 136 do CTN, segundo o qual a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do
ato.
Fl. 7458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
7
A responsabilidade decorre do descumprimento do dever de prestar
esclarecimentos e de apresentar os documentos requeridos, não importando,
segundo o preceito do CTN, quais os efeitos desse ato.
Outrossim, é de salientar que responder de forma diversa ou incompleta significa
que não houve resposta de parte das intimações. Logo, configurada a hipótese
prevista no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Ademais, cabe considerar que se o autuado prestou informações e apresentou
documentos de forma incompleta, o trabalho da fiscalização foi dificultado, pois
não compete ao contribuinte determinar quais os documentos necessários ao
trabalho fiscal, muito menos definir os limites da fiscalização, sendo prerrogativa
da autoridade fiscal estabelecer quais são os documentos e livros necessários para
a realização da auditoria.
Cabe cogitar, por último, que o art. 44, §2°, "a", da Lei n°9.430, de 1996 dispõe
sobre critérios totalmente objetivos para o agravamento da multa, os quais
independe de restar provada a conduta dolosa do contribuinte. Nesse sentido, já
decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9101-001.456 "
Assunto: Multa agravada.
O agravamento da multa não depende que reste provado, nos autos, conduta
dolosa consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que se configure
algumas das situações objetivamente descritas no § 2° do art. 44 da Lei n°
9.430/96."
Como se observa, a prosperar o entendimento adotado pelo acórdão recorrido,
restaria aniquilado todo o trabalho da fiscalização tributária, uma vez que as
intimações passariam a ser meras solicitações, de cumprimento facultativo pelos
contribuintes.
Merece reforma, portanto, o acórdão a quo, por ofensa à legislação aplicável à
matéria (Art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96), bem como por divergir do
entendimento constante do Acórdão Paradigma que, como visto, não restringiu a
aplicação da multa apenas às hipóteses de efetivo embaraço fiscal em situações
de total inércia do contribuinte, mas incluíram na possibilidade de agravamento a
hipótese vertente (atendimento parcial/insuficiente), tendo em vista os fins da
norma de estimular a cooperação do contribuinte com os trabalhos da
fiscalização.
Outrossim, admitiu a exasperação da penalidade quando não apresentado pelo
contribuinte os elementos solicitados, ainda que prevista consequências outras
para o mesmo fato na legislação.
Por fim, consignou que a infração à legislação tributária a demandar o
agravamento da multa é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de efetivo
embaraço à fiscalização.
Fl. 7459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
8
Logo, sob qualquer ótica, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, devendo ser
restabelecido o agravamento da multa de ofício. (destaques do original)
Antes de ser cientificada, a Contribuinte postou recurso especial em 06/04/2022,
bem como enviou a petição por mensagem eletrônica (e-fls. 7051/7219). Em 09/06/2022 foi
promovida a ciência por via postal aos responsáveis perante o CNPJ, dada a Contribuinte e sua
sucessora se encontrarem na condição de baixadas (e-fls. 7251/7260). Em 15/07/2022 foi
promovida a ciência por edital de um dos responsáveis. Em mensagem eletrônica datada de
30/06/2022, e por meio de correspondência sem data de postagem, recebida em 06/07/2022,
foram apresentadas contrarrazões (e-fls. 7331/7405) nas quais a Contribuinte inicialmente
observa que o agravamento da penalidade já foi decidido definitivamente no processo principal, e
a a PGFN não questionou o Acórdão no 3202-002.219, por meio do qual a 3a Seção de Julgamento
declinou competência em favor da 1a Seção de Julgamento.
Observa que no Acórdão no 1401-003.747 foi afastado o agravamento da multa de
ofício, por considerar que a Recorrida não deixou de atender a quaisquer intimações fiscais
durante o procedimento fiscalizatório, razão pela qual não seria possível aplicar o disposto no §2o
do artigo 44 da Lei no. 9.430/96, e embora a PGFN tenha interposto recurso especial contra tal
decisão, não questionou o afastamento do agravamento, que assim restou definitivamente
afastado, de modo que não cabe mais qualquer discussão sobre o tema neste processo.
Assevera que o Colegiado a quo, limitou-se a aplicar o inteiro teor da decisão
proferida no caso do IRPJ, e, sem analisar se houve, ou não, embaraço à fiscalização, apenas
aplicou a decisão anterior, proferida no caso de IRPJ, tendo em vista o reconhecimento expresso de
que este processo é reflexo daquele. Defende a aplicação do disposto nos arts. 42 e 45 do Decreto
no 70.235/72 e observa que não há razão para sequer cogitar solução diversa neste caso,
especialmente porque o referido agravamento decorre de fatos e elementos de prova
rigorosamente idênticos, além, é claro, da inequívoca vinculação entre o caso de IRPJ e o presente
caso. Admitir o contrário criaria cenário de gravíssima insegurança jurídica, já que seriam
proferidas decisões conflitantes e contraditórias.
Defende que há apenas uma decisão proferida no caso, e que se PGFN quisesse
discutir o tema no âmbito do IPI, deveria ter apresentado recurso especial contra o efeito reflexo
afirmado no Acórdão no 3201-002.219.
De toda a sorte, aponta a ausência de similitude fática com o paradigma no 9101-
002.997, vez que, no presente caso, a d. Autoridade Fiscal agravou a multa de ofício em razão da
existência de pedidos de prorrogação de prazo solicitados pela Recorrida no curso da fiscalização,
bem como de suposta apresentação de informações incorretas, ao passo que no paradigma está
destacado que o sujeito passivo apresentou apenas uma pequena parcela de notas fiscais que
comprovariam os valores lançados em seu Livro Razão. Diz que neste caso os pedidos de
prorrogação de prazo – todos aceitos pela Fiscalização, vale ressaltar – decorreram da
impossibilidade de a Recorrida, em curto espaço de tempo, levantar e organizar a volumosa
documentação requerida, descabendo falar em dolo ou embaraço à Fiscalização, ao passo que no
Fl. 7460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
9
paradigma, parte das notas fiscais teriam sido emitidas por empresas inexistentes ou com
atividade incompatível com o produto vendido, o que evidenciaria conduta tendente a obstruir ou
embaraçar a fiscalização realizada, aspecto inclusive destacado no voto condutor do paradigma.
Destaca nos acórdãos comparados as dessemelhanças referidas, e invoca outros
julgados que negam conhecimento a recurso especial por ausência de similitude fática entre os
casos confrontados. Acrescenta, ainda, que o conhecimento do recurso especial implicaria
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, destaca o entendimento de que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e conclui que a suposta divergência
apontada pela d. PGFN diz respeito à prova e à sua valoração, de sorte que o deslinde da
controvérsia passaria por sua reanálise.
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido, destacando que nenhum
termo de intimação deixou de ser respondido ou atendido pela Recorrida e, ademais, todas as
incorreções apontadas pelo Fisco foram imediatamente corrigidas na resposta subsequente. A
PGFN defende que a conduta da Contribuinte equivaleria a deixar de atender às intimações
lavradas no curso do procedimento fiscal, mas sob sua ótica destaca que a Fiscalização aceitou a
correção da documentação apresentada, mesmo com os pedidos de prorrogação de prazo,
reconhecendo que o atraso era irrelevante, desde que prestadas as informações no prazo
adicional concedido. Destaca que o cenário fático não é de total silêncio, inércia, negligência e
muito menos obstrução por parte da Recorrida, não se verificando as hipóteses que autorizam o
agravamento da penalidade, e evidenciado que a PGFN pretende a aplicação de norma punitiva
por analogia.
Cita jurisprudência e doutrina em favor de seu entendimento, e requer, ao final,
que o recurso especial não seja conhecido e, se superada a questão prejudicial e de
conhecimento, que lhe seja negado provimento.
O recurso especial da Contribuinte não teve seguimento conforme despacho de e-
fls. 7421/7436. Cientificados os responsáveis tributários desta decisão, não houve apresentação
de agravo e o crédito tributário não litigioso foi transferido para outros autos (e-fls. 7440/7450).

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Observa-se no voto condutor do acórdão recorrido que o Colegiado a quo adotou
os fundamentos de decisão do Acórdão no 1401-003.747 por concordar com eles. Embora a
imputação feita no âmbito dos tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento tenha sido
também analisada pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, outros eram
Fl. 7461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
10
os Conselheiros que analisaram a imputação feita no âmbito do IPI, e, embora esta Conselheira
tenha o entendimento isolado de que a vinculação entre os processos imporia a adoção da mesma
decisão firmada no processo principal, a aplicação dos fundamentos de decisão da exigência
principal é também uma decisão que detém autonomia existência para ser confrontada por
recurso especial autônomo, ainda que não questionada a decisão proferida, sob os mesmos
fundamentos, na exigência principal. A legislação processual administrativa estabelece a
definitividade da decisão como ato formal individualizado e não como conteúdo expresso em face
de uma acusação fiscal. Cada ato decisório poderá ser questionado com observância dos
requisitos formais de tempestividade, representação processual e das exigências específicas
fixadas para o exercício do direito de defesa. Tanto o é que se a Contribuinte não interpusesse
recurso voluntário nestes autos, a exigência mantida em 1a instância não poderia ser alterada, por
Colegiado do CARF, em razão da aplicação de fundamentos de decisão adotados, em favor da
Contribuinte, nos autos da exigência principal.
O Acórdão no 3401-002.756, por sua vez, prestou-se apenas a corrigir o erro
processual de distribuição dos recursos voluntário e de ofício, presentes nestes autos, para
apreciação na 3a Seção de Julgamento. Tal decisão apenas expressa que a presente exigência é
reflexo do lançamento formalizado no âmbito do IRPJ, e nega competência para apreciação
daqueles recursos, em momento algum firmando conteúdo decisório que exigisse o
questionamento, pela PGFN, quanto à obrigatoriedade, ou não, de se aplicar aqui o que decidido
no âmbito do IRPJ.
Já com respeito à dessemelhança entre os acórdãos comparados, são aqui adotados
os fundamentos expressos pelo Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes no Acórdão no
9101-007.033, quando negou conhecimento ao recurso especial interposto pela PGFN nos autos
de outra exigência reflexa de IPI, apreciada no Acórdão no 1401-006.012:
O presente feito, como apontado pelo contribuinte em contrarrazões, é
decorrente de lançamento de IRPJ. Abaixo, reproduzo trecho do relatório do
acórdão recorrido, em que se verifica tal circunstância:
Em ação fiscal procedida na empresa supra, segundo consta da descrição dos
fatos, foi constatado falta de lançamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) caracterizada pela saída do estabelecimento de produto sem
emissão de nota fiscal. Essas constatações decorreram de apuração de omissão de
receitas, no lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
reflexos, objeto do processo n° 16327.001714/2004-24.
No processo principal, afastou-se o agravamento por meio do AC no 1401-
003.747. Abaixo, transcrevo trecho representativo da ementa:
MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO. Inobstante as falhas na apresentação
da documentação solicitada pela fiscalização, não é possível aplicar-se o
agravamento da multa de ofício quando se demonstra que a fiscalizada não
se furtou a atender as demandas da fiscalização durante o procedimento.
Fl. 7462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
11
A Procuradoria interpôs recurso especial naquele processo, mas apenas
relativamente ao tema “Preço de transferência na importação - inclusão de frete,
seguro e tributos no cálculo pelo método PLR”, o que resultou no definitivo
afastamento da multa agravada no feito principal.
Tal circunstância, diferentemente do que é pleiteado pelo contribuinte em
contrarrazões, não prejudica diretamente o conhecimento do recurso especial.
Pode, contudo, ser considerado aspecto relevante para a aferição da similaridade
entre os acórdãos comparados, bem como questão a ser enfrentada na parte
dedicada ao mérito do recurso.
Sigamos nessa linha. Ao compararmos os recursos recorrido e paradigma,
identificamos dessemelhanças significativas entre os dois a suscitar questões
jurídicas igualmente distintas.
A começar, o presente feito é reflexo de outro, em que o agravamento já foi
definitivamente afastado e, assim, seria necessário enfrentar a relação de
causalidade jurídica entre os dois, matéria absolutamente estranha ao acórdão
paradigma, em que foi agravada multa em lançamento principal de IRPJ por glosa
de despesa.
Ademais, o acórdão paradigma traz aspecto fático particular e relevante, que
seguramente foi ponderado pelo colegiado para manter o agravamento da multa;
no caso, a resposta da empresa de que as notas fiscais faltantes teriam sido
extraviadas, ao passo que a autoridade posteriormente verificou que as empresas
supostamente emissoras dos documentos não existiam, não forneciam o produto
ou simplesmente não teriam emitido as referidas notas.
Destaque-se que, no recorrido, as razões para imposição do agravamento são
bem mais singelas, conforme se fez constar no relatório, cujo trecho abaixo
transcrevo:
Multa agravada
Sobre o tributo lançado, incidiu a multa agravada de 112,5 %, prevista na
Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 80, I, com a redação dada
pelo art. 45, c/c art.46, ambos da Lei n° 9.430, de 1996, por entender o
autuante que a contínua apresentação de informações incorretas pela
fiscalizada, envolvendo principalmente a movimentação de mercadorias,
apesar de ter sido advertida para o fato e de terem sido concedidas
sucessivas prorrogações de prazo de atendimento das intimações, equivale
à situação de não responder nos prazos marcados às intimações para
prestar esclarecimentos.
Conforme exposto no acórdão relativo ao IRPJ, cujas razões de decidir também
adoto para o presente processo, há que se manter a multa agravada, uma vez que
a contribuinte deixou de atender, durante a fiscalização, a intimação para prestar
esclarecimentos.
Fl. 7463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
12
Assim, não há circunstâncias fáticas iguais ou equivalentes no acórdão recorrido,
o que impede a comparação entre os dois para fins de se estabelecer o dissídio
jurisprudencial.
Por tais razões, não conheço do recurso especial.
O paradigma no 9101-002.997 é frequentemente invocado pela PGFN em recursos
especiais contra o afastamento de agravamento da penalidade. No voto condutor do Acórdão no
9101-006.590, o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes também destacou esta
peculiaridade daquela decisão:
Já o acórdão paradigma 9101-002.997 possui, no seu voto condutor, a
circunstância de o contribuinte ter oferecido à autoridade fiscal esclarecimento
inverídico para a não apresentação de documentos, conforme trecho abaixo que
transcrevemos:
Ademais, vale registrar que no caso em debate a contribuinte afirmou que
as notas fiscais faltantes teriam sido extraviadas da sede da empresa (e-fls.
129), enquanto a fiscalização (Termo de Constatação de efls. 349/366),
após as referidas diligências e apurações, verificou que as empresas que as
teriam emitido, segundo escriturado pela contribuinte, não existiam, não
forneciam o produto descrito nas notas fiscais ou não teriam emitido essas
notas (notas sequenciadas, notas diferentes com numeração replicada).
Incontestável, portanto, a aplicação da penalidade.
Já a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic observou, na
condução do Acórdão no 9101-006.910, que:
No que se refere à divergência, o Acórdão paradigma no 9101-002.997, foi
proferido em sede de recurso especial da Fazenda Nacional, contra acórdão do
CARF que deu parcial provimento ao recurso voluntário para desagravar a multa
de ofício (112,5%), reduzindo-a ao patamar de 75%. Naqueles autos, o Relator,
em seu voto, esclarece que “a fiscalização adotou como fundamentação para o
agravamento da multa de ofício o fato de a contribuinte ter deixado de
apresentar as notas fiscais comprobatórias das despesas deduzidas”. E, ao
interpretar a norma contida no §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, entendeu que
“o atendimento referido na norma não é satisfeito com a entrega de uma
correspondência intitulada ‘resposta’, há que ser realizada a prestação exigida. Se
um dos itens do texto da intimação não foi contemplado, há o descumprimento
de uma exigência, o que dá ensejo ao agravamento da multa de ofício”.
Apesar desse entendimento no sentido de que a não apresentação de um dos
itens da intimação é suficiente para o agravamento da penalidade, no caso
concreto, outras circunstâncias reforçaram a conclusão do relator pela
manutenção da multa aplicada: (i) os documentos que deixaram de ser
apresentados, quais sejam, as notas fiscais de despesas, forçaram “a fiscalização a
realizar um considerável esforço adicional de auditoria”; e (ii) as notas fiscais que
supostamente teriam sido extraviadas foram emitidas por empresas que “não
Fl. 7464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
13
existiam, não forneciam o produto descrito nas notas fiscais ou não teriam
emitido essas notas”, como constatou a Autoridade Fiscal.
E no Acórdão no 9101-006.589, o ex-Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
destacou que:
E melhor sorte não assiste à Fazenda em relação ao segundo paradigma, de no
9101-002.997. Mais uma vez, dada a generalidade da acusação fiscal no caso
vertente, torna-se muito difícil comparar o caso dos autos com qualquer outro
divisável em outros feitos. Nada obstante, as particularidades contidas no acórdão
paradigma também foram determinantes para embasar as conclusões ali
adotadas, mesmo que o D. Relator desta decisão comparada tenha cravado uma
interpretação literal e objetiva dos preceitos do precitado art. 44, § 2o. Veja-se:
A norma tributária em tela apresenta requisitos de ordem objetiva: cabe a
penalidade pelo não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado
para prestar esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas ou
apresentar documentação comprobatória.
De acordo com os presentes autos a contribuinte deixou de apresentar as
notas fiscais requeridas, forçando a fiscalização a realizar um considerável
esforço adicional de auditoria, inclusive realizando diligências nas empresas
que a contribuinte apontou, na sua escrituração, como sendo as emissoras
das notas fiscais faltantes.
Não só as circunstâncias acima não se encontram presentes na hipótese dos
autos, como a parte final do voto do Conselheiro André deixa extreme de dúvidas
que, mesmo que se considerando o prejuízo como elemento necessário à
tipificação do antecedente normativo, naquele processo haveria provas acerca
das dificuldades criadas pela inação do contribuinte. I.e., caso a mesma situação
tivesse sido observada no caso presente, é possível que a decisão proferida pela
1o Turma Ordinária desta 2a Câmara pudesse ser, inclusive, igual à estampada no
aludido paradigma.
Evidentes, assim, as peculiaridades da decisão paradigmática, que estão ausentes
no recorrido. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
Fl. 7465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.473 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001739/2004-28
14
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 7466
DF CARF MF
Original